Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO MAIS PERSISTE (CONDENAÇÃO). FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/73. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE PARA EXTIRPAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em caso de reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da ilegitimidade passiva ad causam da parte Ré, certo é que a condenação da Requerida em 1a e 2a Instâncias não mais subsiste, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, impondo-se, nesse caso, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de, além de fixar os honorários devidos, extirpar o excesso de execução.
2 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente acolhida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
3 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.